Tribunal: STF
Processo: ARE 1459420
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO INDEFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, cuja súmula de julgamento segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO AO SERVIÇO DE EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA COM BASE NO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.878/1994. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. NILDA VILLALBA DOS SANTOS ajuizou ação em face da UNIAO, objetivando a conversão do respectivo emprego em cargo público de provimento efetivo e o correspondente enquadramento no respectivo plano de cargos, com a consequente transposição para o regime estatutário (art. 2º da Lei nº 8.878/1994). 



    2. A sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de que o seu vínculo originário sujeitava-se ao regime jurídico celetista, não sendo possível a transposição para o regime estatutário sem a aprovação em concurso público. 2. Em seu recurso, a parte autora, repetindo as alegações de sua inicial, sustenta violação ao princípio da isonomia e diz que: a) a Lei 8.878/1994 dispensou o concurso público para a readmissão dos empregados públicos; b) a transformação de todos os empregos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei 8.112/90 e sua situação funcional é idêntica a dos servidores públicos integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE. 



    3. Intimada, a União ofereceu contrarrazões ao recurso. 



    4. DECISÃO. O retorno do servidor anistiado dar-se-á no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou naquele resultante da respectiva transformação e no mesmo regime em que se encontravam anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. Dessa forma, a transposição de regime confrontaria a norma contida no art. 37, II, da Constituição Federal, que exige a prévia aprovação em concurso para a investidura em cargo ou emprego público (STF AgR 31495, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 25.06.2014; AC 0062308-38.2013.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 23.11.2016; art. 2º da Lei 8.878/1994; art. 2º do Decreto 6.077/2007, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.878/1994). 



    5. No caso concreto, verifica-se que o autor foi beneficiado pela Lei 8.878/94. Era ele empregado do Serviço Federal de Processamento de Dados e, em 1990, época do governo Collor, foi demitido. Depois disso, a partir de setembro 2009, foi reincorporado ao serviço público, na mesma empresa, submetido ao regime celetista (art. 2º, caput e parágrafo único, do Decreto 6.077/2007). 



    6. A parte autora não realizou concurso para ingresso naquele emprego. Mesmo que na peça de recurso se diga o contrário, não há qualquer comprovação ou mesmo indício de que tenha sido realizado concurso público, para aquela contratação celetista, originariamente. Claro que não basta a suposição abstrata de que isso aconteceu, para a alegação ser acolhida. E sem ter se desincumbido do ônus probatório, não há como acolher essa alegação autoral. 



    7. Destarte, a anistia tem como consequência jurídica o afastamento da demissão sem justa causa decorrente de violação à disposição constitucional, legal, regulamentar ou normativa, restando o enquadramento no RJU apenas àqueles que satisfizeram as condições dispostas no art. 243 da Lei n. 8.112/1990, em especial a prévia aprovação em concurso público (Constituição Federal, art. 37, II). 



    8. Além disso, inaplicável, na espécie, o art. 19 do ADCT, pois, além de a parte recorrente não demonstrar ter sido aprovada em concurso público, não foi contratada há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal (art. 19 do ADCT). 



    9. Por fim, não há como se invocar o princípio da isonomia, para resolução da causa em favor da parte autora, conforme pleiteado no seu recurso, visto que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n. 37 STF.) 



    10. Recurso da parte autora desprovido. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento (art. 98, § 3º, NCPC).” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 7º, incs. IV, V e VI; e 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB) e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sustenta que, no caso dos anistiados pela Lei federal nº 8.878, de 1994, não há necessidade de concurso público para a transposição de servidores celetistas para o regime estatutário, tendo em vista o disposto no art. 243 da Lei federal nº 8.112, de 1990, e o referido art. 19 do ADCT. Aduz que a manutenção de servidores em situações jurídicas distintas fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como entende que os aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social terão redução dos seus vencimentos. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 9).



    3. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 1º, inc. III; 7º, incs. IV, V e VI; e 37, inc. XV, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, verifico que a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, insistiu na violação do princípio da isonomia e na incidência do art. 19 do ADCT sem, contudo, impugnar os fundamentos do acórdão recorrido relativos à aplicação do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e à ausência de comprovação de ter sido contratada pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição da República. Da mesma forma, não contraditou a aplicação do art. 37, inc. II, da CRFB.



    6. Desse modo, nesse ponto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator